Tribunal: TJMT
Processo: 1018794-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018794-66.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDA: EVERTON CORREA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO E NÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELO EXEQUENTE — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em virtude de sentença que condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado a partir da data da sentença (26/07/2023) pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.
2. Os juros de mora arbitrados na condenação por danos morais incidem desde a data do evento danoso e não da data do vencimento da obrigação. Analisando os autos, verifico que a data de 05/12/2018 corresponde ao vencimento da obrigação e não a data do evento danoso, conforme se verifica no comunicado de débito juntado em contestação.
3. Conforme restou comprovado pela Recorrente através do comunicado de débito juntado em contestação, a data do evento danoso é 30/12/2022, correspondente à 10 (dez) dias após a notificação enviada em 20/12/2022
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018794-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON CORREA DOS SANTOS - CPF: 711.192.571-82 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024